Tribunal: STF
Processo: ARE 1585197
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 895 E 1.086. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AJUSTES NO SAPRE. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o valor incontroverso estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos –, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio de expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar a burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público. 2. Na hipótese dos autos, o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a dez salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o § 4º do inc. III do art. 60 da Constituição da República. 

Assevera inobservância, pelo Tribunal de origem, da “necessidade do Poder Judiciário assegurar a efetividade das suas decisões, corolário lógico do princípio do acesso à justiça (...), não podendo um simples sistema de administração de precatórios e a ausência de comunicação do juízo da execução com a COORPRE servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados” (sic, fl. 6, e-doc. 22).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “que todos os pontos abrangidos pela pretensão recursal do ora agravante foram corretamente suscitados nas instâncias inferiores, inclusive, a questão concernente à ofensa aos arts. 5º, XXXV e 60, III, § 4º, ambos da Constituição Federal/88, porque os dispositivos foram devidamente apontados nos embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 27).

Salienta não incidir “na hipótese o entendimento firmado nas Súmulas 282 e 356, ambas do STF” (fl. 5, e-doc. 27).

Assinala que “as questões suscitadas no recurso extraordinário não demandam o reexame da matéria de fato, sendo equivocada a aplicação do enunciado 279 na espécie” (fl. 5, e-doc. 27). 

Ressalta a “natureza constitucional da questão trazida ao conhecimento desse Tribunal, as quais envolvem direitos e garantias individuais e sociais, e a superação do óbice da Súmula 279/STF, estando em jogo a própria prevalência do princípio à razoável duração do processo, que, a prevalecer o entendimento exposto no acórdão recorrido, perderá sua validade” (fl. 6, e-doc. 27).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.

6. Sobre o argumento da agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).

Este Supremo Tribunal assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (Plenário, DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinala que, “malgrado o entendimento do STF pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV para pagamento de parcela incontroversa, bem como a possível viabilidade técnica da expedição de precatórios com valor inferior a dez salários mínimos, a decisão do Juízo de origem foi acertada e deve ser mantida” (fl. 7, e-doc. 8). 

Inviável a revisão do decidido no Tribunal de origem sobre a correta aplicação do Tema 28 da repercussão geral, pois não houve a devida impugnação da matéria referente à demonstração da coisa julgada para a execução da parcela incontroversa. 

8. Ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Gilvânia Maria Nunes de Siqueira, a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu “a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE [Sistema de Administração de Precatórios] para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, evidencia que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual” (fl. 7, e-doc. 8).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre os procedimentos adotados no cumprimento de sentença demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.571.639-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.8.2021).

A inadmissão do recurso extraordinário pela Presidência do Tribunal de origem deu-se pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 24).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.523.089/DF, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, decidiu que “a instância de origem, com base nos fatos e provas constantes dos autos, negou o pedido de expedição de RPV para pagamento da parte incontroversa, ao fundamento de que a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE, para permitir o cumprimento da decisão, e a existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas poderiam causar tumulto processual” e concluiu que, “para divergir desse entendimento firmado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 deste STF” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 24.1.2025). No mesmo sentido são, por exemplo, as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.512.223/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.9.2024, e no Recurso Extraordinário n. 1.513.280/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 12.2.2025.

Comprovados os impedimentos jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora